Tribunal: TJMT
Processo: 1012670-78.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012670-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIZI DO CARMO NARDI - CPF: 058.542.221-40 (APELADO), ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO INTEGRAL EM CONTA-SALÁRIO. ILICITUDE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente para declarar a abusividade dos descontos, determinar sua cessação, condenar o banco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconto integral da conta-salário é ilícito; (ii) determinar se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desconto integral da remuneração, sem autorização legal ou contratual válida, viola o mínimo existencial e caracteriza prática abusiva.

4.

O banco não comprovou contrato que autorizasse tal retenção, atraindo o ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

5.

Ausente má-fé, a restituição deve ser simples (CDC, art. 42, parágrafo único).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A retenção da integralidade do salário pela instituição financeira para quitar dívida de empréstimo configura atitude arbitrária e configura dano moral que deve ser reparado, sobretudo em virtude da natureza alimentar da verba.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1000646-56.2020.8.11.0051, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.10.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1057650-81.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c.c Reparação por Danos Morais e Materiais e Tutela Antecipada julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados por THAIZI DO CARMO NARDI em face do BANCO DO BRASIL S.A
.
, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para:

1.
Declarar
a abusividade e ilicitude dos descontos realizados diretamente na conta-salário da autora,
determinando
que o banco se abstenha de proceder com qualquer tipo de desconto, exceto por autorização judicial ou por margem consignável legal;

2.
Condenar
o réu à devolução em dobro da quantia de
R$ 6.673,53
, totalizando
R$ 13.347,06
, com atualização monetária pelo INPC desde cada desconto indevido e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

3.
Condenar
o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da presente decisão e com juros legais a partir da citação;

4.
Confirmar
a tutela de urgência deferida pelo Tribunal de Justiça, tornando-a definitiva.

Condeno
o banco ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do
art. 85, §2º, do CPC
.

O réu argui que a parte apelada contratou os serviços de maneira livre e consciente, tendo conhecimento prévio de todas as condições contratuais.

Afirma que agiu em exercício regular de seu direito, respeitando o princípio do
pacta sunt servanda
. Aduz a legalidade dos procedimentos adotados e a ausência de responsabilidade.

Diz sobre a impossibilidade de declaração de inexistência da dívida e a necessidade de comprovação de má-fé para a repetição em dobro do indébito. Ressalta a inexistência de conduta ilícita e de dano moral indenizável.

Contrarrazões (ID. 288924437).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autor ajuizou a demanda narrando que
após a rescisão de seu contrato junto à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em virtude de dificuldades financeiras, procurou a instituição ré a fim de renegociar dívidas preexistentes de cartão de crédito e cheque especial que somavam, à época, R$ 22.000,00.

Relata que, ao buscar auxílio junto ao banco réu, foi orientada a contratar um novo financiamento, no valor de R$ 66.470,00, por meio do produto bancário denominado BB Crédito Renovação, com previsão de pagamento em 90 parcelas de R$ 2.873,43, totalizando R$ 258.000,00.

Destacou, ademais, que à época da contratação já se encontrava em condição de hipossuficiência econômica, percebendo uma renda líquida mensal de apenas R$ 1.403,28, conforme holerites juntados aos autos. Desde a formalização do contrato, a autora passou a ter 100% de sua remuneração confiscada diretamente em sua conta-salário pela instituição ré.

O art. 373 do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe “
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Os extratos bancários e holerites juntados com a inicial comprovam que esse bloqueio realmente ocorreu, portanto o autor cumpriu com o ônus que lhe cabia.

Por outro lado, embora o réu alegue a regularidade da conduta, não anexou o contrato onde diz haver essa permissão.

Ademais, ainda que o autor não negue a dívida, a retenção integral do salário configura atitude arbitrária e desarrazoada da instituição financeira, diante da natureza alimentar dessa verba e da necessidade de garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, devendo buscar outras formas de cobrar o débito.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade da retenção, os valores comportam restituição.

Todavia, o autor não tem direito ao recebimento em dobro, visto que não constatada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Assim, é evidente a falha na prestação do serviço pelo autor (art. 14 do CDC) e a configuração do dano moral, uma vez que o autor foi injustamente privado do seu salário, o que provoca transtornos muito além do mero dissabor cotidiano, sobretudo em razão do referido caráter alimentar.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –
RETENÇÃO
DE RENDIMENTOS - DANO MATERIAL VERIFICADO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se indevida a
retenção

integral
do
salário
da parte autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1000646-56.2020.8.11.0051, GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

E mais:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E TARIFAS BANCÁRIAS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE
RETENÇÃO
/BLOQUEIO INDEVIDO DE
SALÁRIO
EM CONTA CORRENTE – DESCABIMENTO – DÉBITOS ORIGINADOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAL DEVIDAMENTE CONTRATADOS E ENCARGOS POR USO DE LIMITE DE CRÉDITO – LEGALIDADE – RECURSO DO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA TARIFA “CESTA FÁCIL MASTER” – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO
MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA
SIMPLES
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E REQUERIDO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.
Constatado a legitimidade/legalidade dos descontos efetivados na conta bancária da autora/apelante, visto que originados de parcelas de contratos de empréstimos pessoal devidamente contratos, bem como de encargos pela utilização de limite de crédito, afigura-se inviável o acolhimento do pedido da autora à indenização por
danos
morais.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação da tarifa bancária denominada “CESTA FÁCIL MASTER”, para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma
simples
(art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.-

(N.U 1057650-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Pelo exposto
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para que a restituição ocorra na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025